Tribunal: STF
Processo: ARE 1467137
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de São Paulo) interpõe agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão em que a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a. Região, à anotação de deficiência das razões recursais, não admitiu o recurso extraordinário apresentado em face de acórdão, proferido pela Sexta Turma daquele Regional, cuja ementa tem o seguinte teor (grifei):



    AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3º do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma "autarquia especial" não muda a natureza jurídica das anuidades devidas ao órgão.



    2. A questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema nº 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020 - destaquei). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.



    3. Ora, em dicção que passa muito ao longo do mero "obter dictum", o STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).



    4. Assim sendo, resta claro que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.



    5. Agravo interno não provido.



    Sem contrarrazões, os autos vieram conclusos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    Reputo necessário devolver os autos à origem para que, lá, sejam sobrestados até a definição, em caráter vinculante, da matéria impugnada.



    No julgamento do RE 1.479.101/SP – piloto do Tema 1.302 –, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral referente à definição da natureza jurídica das contribuições devidas pelos advogados para fins de fixação da competência jurisdicional da correspondente execução proposta pela OAB (varas especializadas ou comuns, conforme sejam elas, respectivamente, tributárias, ou não).



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que permaneçam sobrestados até a definição de tese no Tema 1.302, nos termos dos arts. 1.039 a 1.041, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente